Tribunal: TJSP
Processo: 2094813-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Controvérsia recursal eminentemente de direito e já amplamente discutida na jurisprudência, prescindindo de maiores digressões. Orientação preconizada pelo E. STF (RE 599.628/DF, Tema 253) e seguida neste E. TJSP. Agravante Dersa que não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Controvérsia recursal eminentemente de direito e já amplamente discutida na jurisprudência, prescindindo de maiores digressões. Orientação preconizada pelo E. STF (RE 599.628/DF, Tema 253) e seguida neste E. TJSP. Agravante Dersa que não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à impenhorabilidade de bens. Precedentes jurisprudenciais. Incidência da Súmula 519 do C. STJ ("Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"). Afastada a condenação em honorários, no valor de R$ 2.000,00. Precedente jurisprudencial. Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A.,
é agravado RENATO DE PAULA ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18038 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Agravado: Renato de Paula Advogados
Interessados: Yasuda Marítima Seguros S/A e Maria Isabel Martins
Gomes de Almeida
Comarca: Santos
Voto no 18038
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Controvérsia
recursal
eminentemente
de
direito
e já
amplamente discutida na jurisprudência, prescindindo de
maiores digressões. Orientação preconizada pelo E. STF (RE
599.628/DF, Tema 253) e seguida neste E. TJSP. Agravante
Dersa que não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda
Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à
impenhorabilidade de bens. Precedentes jurisprudenciais.
Incidência da Súmula 519 do C. STJ (“Na hipótese de rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários
advocatícios”).
Afastada
a
condenação em
honorários,
no
valor
de
R$
2.000,00.
Precedente
jurisprudencial. Decisão reformada em parte. Agravo de
instrumento parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por DERSA Desenvolvimento Rodoviário
S/A, em razão da r. decisão de fls. 54/55, integrada pelos embargos de
declaração rejeitados de fls. 60, ambas proferidas pelo MM. Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Santos, que rejeitou a impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18038 - 3/7
cumprimento de sentença.
Alega a agravante, em resumo, que: atualmente, é
empresa pública (antes era sociedade de economia mista), prestadora
de serviço público rodoviário, essencial e em caráter de exclusividade,
consoante assentado pelo E. STF, de modo que a perseguição do crédito
deve se dar pelo regime de precatórios (arts. 100 e 173, § 1o, inciso II,
da CF/88); não concorre com outras empresas e integra o conceito de
Fazenda Pública, estando sujeita à execução nos termos do art. 534 e
ss. do CPC/15; seus bens são públicos e impenhoráveis, de sorte que
eventual bloqueio de valores causará grandes prejuízos ao próprio
erário público; na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519 do
C. STJ).
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
80/81).
Houve manifesta oposição ao julgamento virtual do
presente feito (fls. 85).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 89/95).
É o relatório.
Decido:
A controvérsia recursal é eminentemente de direito e já
foi amplamente discutida na jurisprudência, prescindindo de maiores
digressões. Adota-se, portanto, a orientação preconizada pelo E. STF
(RE 599.628/DF, Tema 253) e seguida neste E. TJSP, segundo a qual a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18038 - 4/7
agravante Dersa não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda
Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à
impenhorabilidade de bens. Nesse sentido, confira-se:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DERSA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS.
IMPENHORABILIDADE. TEMA 253 DO STF. 1. A Dersa não
se sujeita ao regime específico destinado à Fazenda Pública,
não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade ou
pagamento por meio de precatório. Tema 253 do STF. 2. O
regime de precatórios só é aplicável às empresas públicas ou
sociedades
de
economia
mista
que
prestem
serviços
exclusivamente públicos e de natureza não concorrencial. A
Dersa, no entanto, embora tenha transmudado sua natureza
jurídica de sociedade de economia mista para empresa
pública, jamais prestou serviços públicos de natureza não
concorrencial. Jurisprudência pacífica. 3. Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2017420-86.2020.8.26.0000; Relator: Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TÍTULO
JUDICIAL
CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Decisão
agravada que indeferiu o pedido da DERSA voltado ao
reconhecimento de sua sujeição da execução ao rito específico
destinado à Fazenda Pública (art. 100 da CF) e à declaração
de
impenhorabilidade
de
seus
bens.
Manutenção.
Necessidade. O regime de precatórios somente é aplicável às
empresas públicas que prestem serviços exclusivamente
públicos e de natureza não concorrencial. Tema no 253 Do C.
Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Recurso não
provido. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2113649-45.2019.8.26.0000; Relator: Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica
da Serra - 4a Vara; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DERSA. IMPENHORABILIDADE DE BENS.
REGIME DE PRECATÓRIOS. Inadmissibilidade. Sociedades
de economia mista que desenvolvem atividade econômica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18038 - 5/7
regime concorrencial não se beneficiam do regime de
precatórios. Entendimento consolidado pelo c. STF em
repercussão geral (RE 599.628/DF, Tema 253). Além disso,
não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre
suas atividades, a prestação de serviço público que lhe
garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda. Exploração
de atividades comercial e industrial, e de concessão de
rodovias, em regime de concorrência com empresas privadas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128093-83.2019.8.26.0000;
Relator: Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em
face da DERSA S.A. Pretensão de aplicação do regime de
precatórios Inadmissibilidade Natureza jurídica de pessoa
jurídica de direito privado
ausência de comprovação
inequívoca de que seria prestadora de serviços públicos

Jurisprudência desta Corte Ademais, a prestação de serviços
públicos, quando exercida por pessoa jurídica de direito
privado, apenas autoriza a impenhorabilidade dos bens
afetados ao serviço público Decisão que dá seguimento ao
cumprimento de sentença de exigibilidade de obrigação de
pagar quantia certa mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123143-31.2019.8.26.0000;
Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios
fixados em processo de desapropriação. DERSA. Sociedade de
economia
mista
convertida
em
empresa
pública.
Impenhorabilidade. Sujeição ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, não submetida ao regime de precatórios.
Constituição Federal, artigos 100 e 173, § 1o, III, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas
e tributárias, a implicar também na possibilidade de penhora
sobre recursos provenientes do sistema "SEM PARAR". [...].
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083333-49.2019.8.26.0000;
Relator: Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial;
Data
do
Julgamento:
17/06/2019;
Data
de
Registro:
17/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18038 - 6/7
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

IMPENHORABILIDADE
DE
BENS

PRECATÓRIO

INADMISSIBILIDADE.
Irresignação
contra
decisão
que
indeferiu o pedido formulado pela Dersa de prosseguimento da
execução por meio do regime de precatórios. Descabimento.
Sociedade de economia mista cujo estatuto social prevê
exploração de atividade econômica concorrencial. Submissão
às regras do direito privado. Observância do entendimento
firmado
pelo
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento do Tema no 253. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2210745-
94.2018.8.26.0000; Relator: Nogueira Diefenthaler; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
1a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
No mais, nos termos da Súmula 519 do C. STJ, “na
hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não
são cabíveis honorários advocatícios”. Portanto, afasta-se a condenação
no valor de R$ 2.000,00, imposta na r. decisão recorrida. Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R.
decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença. Executada agravante que sequer aponta no
cálculo apresentado o termo inicial e índice utilizado para a
atualização do débito. Não comprovado o equívoco do cálculo
do exequente e do juízo. Verbas previstas no art. 523, § 1o, do
CPC são devidas. Ausência de pagamento voluntário da
dívida.
Não
cabimento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais pela rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença. Enunciado de súmula no 519 do C. STJ. Reforma
parcial. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2044878-15.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 10/07/2019)
Destarte, é caso de provimento parcial do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094813-87.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18038 - 7/7
reformada em parte a r. decisão recorrida, apenas para afastar a
condenação em honorários, no valor de R$ 2.000,00.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator